Tribunal: CARF
Processo: 10882.724147/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.724147/2018-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.017 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ANA FRANCO FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa intimar a
contribuinte para a) Juntar documentos legíveis com a discriminação dos valores recebidos e as
planilhas onde constem os meses aos quais se referem; b) Juntar documento emitido pela fonte
pagadora (Estado de São Paulo), que comprove a retenção e o recolhimento do imposto (IRRF);
c) Juntar o comprovante de pagamento/depósito do precatório EP 5320/08 relativo ao processo
judicial no 0408778-66.1999.8.26.0053.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito, Fabiana Okchstein Kelbert e Marcelo Rocha Paura.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto tempestivamente contra o acórdão no 01-
36.263, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
objeto do lançamento.

Conforme consta no relatório do acórdão da DRJ (e-fls. 73-79), a autuação buscou
a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física suplementar, exercício de 2014, ano-calendário
de 2013, no valor de R$ 19.180,66 (dezenove mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.724147/2018-00
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados até 30/11/2018, de
acordo com a legislação de regência.

No que pertine ao objeto do lançamento, transcrevo parte do relatório da DRJ:

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
NÚMERO DE MESES RELATIVO A RRA INDEVIDAMENTE DECLARADO –
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, fls. 32/33, descrição dos fatos e enquadramento legal
da Notificação ora guerreada.
Registre-se que, em 26/06/2018 a impugnante foi intimada via Edital de fls.
48/58 a prestar esclarecimentos referente a malha fiscal, em virtude de não ter sido
possível intimá-la via postal.
Em 19/11/2018, o sujeito passivo foi cientificado da exigência tributária
(AR de fls. 59).

Da notificação de lançamento se observa que a contribuinte não atendeu à
intimação para apresentação de documentos (e-fls. 07-16):

Consta a intimação para apresentação de documentos na e-fl. 47:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

Nas suas razões de impugnação (fls. e-fls. 03-05), a contribuinte esclareceu não
ter obtido acesso ao processo judicial movido contra o Estado de São Paulo, em que recebeu o
valor de R$ 72.222,71, declarado em sua Declaração de ajuste anual (DAA).

Às e-fls. 21-22 consta declaração do Sindicato dos Professores do Estado de São
Paulo no sentido de que a contribuinte promoveu a ação judicial em face do Estado de São
Paulo, mas que este não fornece comprovante de rendimentos desde 01/01/2010, como se infere:

Isso não obstante, sem documentação capaz de demonstrar os meses relativos aos
valores recebidos pela contribuinte (regime de competência) e igualmente sem documentos
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

capazes de comprovar a retenção e recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora, a DRJ
julgou improcedente a impugnação da contribuinte, nos termos ora reproduzidos:

No caso concreto, pode-se constatar da análise dos autos que a autoridade
lançadora, procedeu à alteração da declaração em exame e considerou como indevido
o número de meses informado pelo contribuinte como RRA - Tributação Exclusiva
(fls. 32), qual seja 61 (DIRPF, fls. 64) considerando comprovado somente 1 (hum)
mês.
Ao contrário do que consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, fls.
32, a fonte pagadora, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, CNPJ no 71.584.833/0002-76, não apresentou DIRF onde constasse a
impugnante como beneficiária, consoante se constata às fls. 72.
Em vista disso, não há como analisar as planilhas que deveriam ter sido
acostadas aos autos pela impugnante, possibilitando ser verificado o número de meses
utilizado para o pagamento.

(...)

A apresentação da declaração de rendimentos é uma obrigação tributária
acessória e como tal, nos termos dos artigos 113, § 2o e 115 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), decorre da legislação tributária.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade
lançadora, quer para o julgador os problemas relativos ao preenchimento de sua
declaração. Já o art. 136 do CTN esclarece de vez a questão, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo a responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de
ajuste anual independe da intenção do contribuinte.
CONCLUSÃO.
Dessa forma, em face de todo o exposto e tudo o mais que do processo consta,
oriento o voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a cobrança
da exigência tributária.

Com a juntada do seu recurso voluntario, a contribuinte acostou documentos
relativos à ação judicial contra o Estado de São Paulo, podendo se observar a sentença e o
acórdão.

No entanto, nos documentos constantes às e-fls. 145-192 não se visualiza
qualquer conteúdo, possivelmente por conta da antiguidade das peças processuais e/ou de
digitalização mal sucedida.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

Ou seja, não se sabe se os documentos juntados são aqueles exigidos pela
fiscalização, como planilhas das verbas com a discriminação dos meses e das parcelas recebidas,
o que é essencial para o deslinde do presente feito.

Voto
Conselheira
Fabiana
Okchstein
Kelbert
- Relatora

Conheço do recurso porque atende às condições de admissibilidade e passa a sua
análise de mérito, portanto.

A matéria ora debatida, qual seja, tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, tem entendimento já pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em razão da vinculação obrigatória ao precedente firmado no âmbito do STF, o
RE 614706/RS (Tema 368), que determina a tributação com base no regime de competência. 1

No caso concreto, a única controvérsia que remanesce está na correta apuração do
no de meses a que se referem os rendimentos recebidos pela recorrente.

Conforme constou no relatório, nos documentos constantes às e-fls. 145-192 não
se visualiza qualquer conteúdo, possivelmente por conta da antiguidade das peças processuais
e/ou de digitalização mal sucedida.

Ou seja, não se sabe se os documentos juntados são aqueles exigidos pela
fiscalização, como planilhas das verbas com a discriminação dos meses e das parcelas recebidas,
o que é essencial para o deslinde do presente feito.

Assim, proponho diligência, conforme segue.

Da proposta de diligência

Conforme previsto nos arts. 35 e 63 do Decreto no 7.574/20112, para possibilitar a
análise do mérito, necessária a conversão do presente feito em diligência com retorno dos autos à
Unidade de origem para que a contribuinte seja intimada a:

1 Tese fixada no tema 368 do stf: O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa
ao total satisfeito de uma única vez.
2 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto
no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.017 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.724147/2018-00

a) Juntar documentos legíveis com a discriminação dos valores recebidos e as
planilhas onde constem os meses aos quais se referem;
b) Juntar documento emitido pela fonte pagadora (Estado de São Paulo), que
comprove a retenção e o recolhimento do imposto (IRRF);
c) Juntar o comprovante de pagamento/depósito do precatório EP 5320/08
relativo ao processo judicial no 0408778-66.1999.8.26.0053.

Concluída a diligência, a Unidade de origem deverá intimar o sujeito passivo a se
manifestar, conforme prescreve o parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011:

Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da
realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam
trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para
manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).

Após, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)

Fabiana Okchstein Kelbert

Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35
e 36 ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital